Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600367-59.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DA
SENTENÇA
APÓS
TRÂNSITO
EM
JULGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
ART.
494,
I,
DO
CPC.
NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
desaprovou as contas de candidato a
vereador
nas
Eleições
2024,
sob
o
fundamento
de
não
apresentação
de
documentos essenciais, divergência de
informações,
omissão
de
receitas
e
despesas,
origem
desconhecida
de
recursos e não declaração de gastos com
advogado e contador.
2. O Juízo Eleitoral, após o trânsito em
julgado da sentença e o arquivamento do
processo, proferiu nova decisão, de ofício,

Num. 44807385 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032942000000043744370
Número do documento: 25120818032942000000043744370
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:40:49
determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, a título de recursos de
origem não identificada (RONI) referentes a
materiais
de
campanha
e
honorários
advocatícios e contábeis.
3. O Recorrente alega nulidade da segunda
decisão, por violação à coisa julgada e à
preclusão pro judicato, argumentando que a
alteração da sentença original, após o
trânsito em julgado, não se enquadra nas
hipóteses de correção de erro material
previstas no art. 494, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a alteração da sentença, após o
trânsito em julgado e o arquivamento do
processo, para determinar o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, configura
correção de erro material ou alteração do
mérito da decisão, em violação ao princípio
da preclusão pro judicato e ao art. 494, I, do
CPC; (ii) se a inclusão de uma condenação
não expressa na decisão original, mesmo
que decorrente de uma norma, pode ser
interpretada como uma modificação do
mérito, passível de anulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da preclusão pro judicato
impede que o juiz altere, de ofício, aquilo
que já foi decidido e sobre o qual se operou
a preclusão, salvo as exceções legais.
6. A distinção entre 'erro material' e
'alteração de mérito' é fundamental. O erro
material refere-se a equívocos facilmente
perceptíveis, que não alteram a substância
do julgado. A alteração de mérito implica
modificação do conteúdo substancial da
decisão, o que, em reg

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600367-59.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600367-
59.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas do candidato Gerônimo de Amorim, nos
termos do art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Gerônimo de Amorim, candidato a vereador pelo Partido Podemos no município de
Primeiro de Maio, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, houve omissão de receitas e despesas eleitorais; despesas com o fornecedor da empresa
Barbieri & Bersaneti Ltda, sendo desconhecido a origem dos recursos utilizados para seu
pagamento e omissão das despesas com serviços de advogado e contador. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERONIMO DE AMORIM (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807385
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807385 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032942000000043744370
Número do documento: 25120818032942000000043744370
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:40:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.784
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600367-
59.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GERONIMO DE AMORIM
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DA
SENTENÇA
APÓS
TRÂNSITO
EM
JULGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
ART.
494,
I,
DO
CPC.
NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
desaprovou as contas de candidato a
vereador
nas
Eleições
2024,
sob
o
fundamento
de
não
apresentação
de
documentos essenciais, divergência de
informações, omissão de receitas e despesas, origem desconhecida de
recursos e não declaração de gastos com
advogado e contador.
2. O Juízo Eleitoral, após o trânsito em
julgado da sentença e o arquivamento do
processo, proferiu nova decisão, de ofício,

Num. 44807385 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032942000000043744370
Número do documento: 25120818032942000000043744370
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:40:49
determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, a título de recursos de
origem não identificada (RONI) referentes a
materiais
de
campanha
e
honorários
advocatícios e contábeis.
3. O Recorrente alega nulidade da segunda
decisão, por violação à coisa julgada e à
preclusão pro judicato, argumentando que a
alteração da sentença original, após o
trânsito em julgado, não se enquadra nas
hipóteses de correção de erro material
previstas no art. 494, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a alteração da sentença, após o
trânsito em julgado e o arquivamento do
processo, para determinar o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, configura
correção de erro material ou alteração do
mérito da decisão, em violação ao princípio
da preclusão pro judicato e ao art. 494, I, do
CPC; (ii) se a inclusão de uma condenação
não expressa na decisão original, mesmo
que decorrente de uma norma, pode ser
interpretada como uma modificação do
mérito, passível de anulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da preclusão pro judicato
impede que o juiz altere, de ofício, aquilo
que já foi decidido e sobre o qual se operou
a preclusão, salvo as exceções legais.
6. A distinção entre 'erro material' e
'alteração de mérito' é fundamental. O erro
material refere-se a equívocos facilmente
perceptíveis, que não alteram a substância
do julgado. A alteração de mérito implica
modificação do conteúdo substancial da
decisão, o que, em regra, é vedado após a
publicação da sentença.
7. No caso, a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, não
constante da sentença original, configura
alteração do mérito, em violação ao art.

Num. 44807385 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032942000000043744370
Número do documento: 25120818032942000000043744370
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:40:49
494, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para
reconhecer
a
nulidade
da
segunda
sentença, determinando o restabelecimento
da primeira.
Tese de julgamento: 1. A alteração de
mérito em sentença lançada nos autos, sem
amparo
nas
hipóteses
legais
de
modificação, configura violação ao princípio
da preclusão pro judicato, acarretando a
nulidade da decisão alterada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
494, I.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl 060026616, rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, publ. 29/01/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador GERÔNIMO DE
AMORIM nas eleições 2024 na circunscrição de PRIMEIRO DE MAIO/PR, desaprovadas por
sentença (id. 44659348), ao fundamento de não apresentação de documentos essenciais e
divergência de informações, omissão de receitas e despesas, origem desconhecida de recursos
para pagamentos e não declaração de gastos com advogado e contador.
Mais de três meses após o trânsito em julgado (id. 44659355) e o arquivamento dos autos (id.
44659357), o juízo a quo determinou o retorno dos autos à análise técnica para realizar
levantamento detalhado do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional (id. 44659359).
Prestada informação pelo Cartório Eleitoral (id. 44659360), o juízo a quo proferiu decisão (id.

Num. 44807385 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032942000000043744370
Número do documento: 25120818032942000000043744370
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:40:49
44659362) retificando a sentença anterior, alegando erro material por não ter determinado
expressamente o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. Por isso, determinou o
recolhimento de R$ 108,50 referente a materiais de campanha e R$ 1.120,00 referente a
honorários advocatícios e contábeis, totalizando R$ 1.228,50.
Contra essa decisão, embargos de declaração foram opostos (id. 44659370) e rejeitados (id.
44659379).
Inconformado, o prestador recorreu, aduzindo, em síntese, que: (i) após a sentença ter transitado
em julgado e os autos serem arquivados, o juiz proferiu uma nova decisão de ofício que, sob a
alegação de "erro material", alterou substancialmente a anterior, ao impor uma "sanção inédita" e
determinar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional; (ii) a decisão recorrida transgride
abertamente a coisa julgada material, que já havia sido consolidada pela sentença original, que
transitou em julgado; (iii) mesmo sob o pretexto de corrigir um "erro material", o juiz não poderia
modificar sua própria decisão de ofício, pois o princípio da preclusão pro judicato o impede de
alterar uma decisão já exaurida, o que fere a estabilidade e a segurança jurídica; (iv) embora a
correção de erro material seja permitida, não foi o que ocorreu, pois houve uma "substancial
alteração da decisão inicial" ao incluir uma nova condenação, e não apenas a retificação de um
lapso evidente; (v) a preclusão não se aplica somente às partes, mas "também vincula o juiz", que
não poderia, por iniciativa própria, alterar a decisão após esgotadas as fases próprias; (vi) a tese
recursal não seria "mera alegação", encontrando amparo em uma decisão recente do próprio
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR); (vii) a fundamentação também se apoia em
jurisprudência de outros tribunais, "como o TRE/RS". Pede, ao final, que o recurso seja provido
para o fim de declarar nula a sentença por violar a coisa julgada e a preclusão pro judicato, e que
seja determinado o arquivamento dos autos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44702846).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença resolutiva de embargos de declaração
foi publicada no DJE do dia 14/07/2025 (id. 44659387) e as razões foram protocoladas no dia
17/07/2025 (id. 44659386).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais, regida pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº

Num. 44807385 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032942000000043744370
Número do documento: 25120818032942000000043744370
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:40:49
23.607/2019, tem como propósito garantir a transparência e a regularidade na arrecadação e
aplicação dos recursos de campanha, essencial para a legitimidade do processo eleitoral.
Nesse contexto, o recorrente alega que a alteração da sentença inicial, que desaprovou as
contas, por uma decisão posterior que adicionou a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, violaria o princípio da preclusão pro judicato, prevista no artigo 494, inciso I, do
Código de Processo Civil. Esse dispositivo estabelece que, publicada a sentença, o juiz só poderá
alterá-la para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou ainda, como previsto no inciso
II do mesmo dispositivo, por meio de embargos de declaração.
O princípio da preclusão pro judicato assegura a estabilidade das decisões judiciais, impedindo
que o juiz altere, de ofício, aquilo que já foi decidido e sobre o qual se operou a preclusão, salvo
as exceções legais. A distinção entre "erro material" e "alteração de mérito" é fundamental. O erro
material refere-se a equívocos facilmente perceptíveis, que não alteram a substância do julgado,
como um erro de digitação ou um cálculo aritmético equivocado. A alteração de mérito, por sua
vez, implica modificação do conteúdo substancial da decisão, do próprio comando jurisdicional
que resolve a lide, o que, em regra, é vedado após a publicação da sentença, a fim de preservar
a segurança jurídica e a confiança nas decisões judiciais.
A inclusão de uma condenação não expressa na decisão original, mesmo que decorrente de uma
norma, é evidentemente uma modificação do mérito, ressalvada a hipótese de essa condenação
estar clara e expressamente contida na fundamentação da decisão inicial - e, no caso dos autos,
em nenhum momento o juízo a quo afirma que valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
e, muito menos, os quantifica.
Pois bem.
A segunda decisão que, na prática, é uma nova sentença, já que, por vez primeira, acrescenta
uma condenação ao julgamento anterior, viola frontalmente o artigo 494 do Código de Processo
Civil, que impossibilita a alteração do mérito de sentença já publicada de ofício pelo magistrado,
ressalvadas as hipóteses seguintes:
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de
cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.
Na alteração feita na origem é manifesto que o juiz não apenas corrigiu inexatidões materiais ou
erros de cálculo, mas sim acresceu à decisão a condenação ao recolhimento de um valor que não
havia definido anteriormente, sequer quanto à obrigatoriedade de haver um recolhimento.
Este Regional tem o seguinte entendimento quanto à matéria:
(...)
5. O princípio da preclusão pro judicato (art. 494, I, CPC) impede a alteração do mérito de
sentença já publicada, salvo hipóteses específicas de correção de erro material, embargos de
declaração ou juízo de retratação.
(...)

Num. 44807385 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032942000000043744370
Número do documento: 25120818032942000000043744370
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:40:49
Tese de julgamento: "A alteração de mérito em sentença lançada aos autos, sem amparo nas
hipóteses legais de modificação, configura violação ao princípio da preclusão pro judicato,
acarretando a nulidade da decisão alterada."
[TRE-PR, REl 060026616 , rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, publ. 29/01/2025]
Em consequência, como a decisão não tem amparo na legislação, é nula de pleno direito a
sentença alterada.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para reconhecer a nulidade da segunda sentença, restabelecendo a primeira.
Deixo de determinar o arquivamento, como requerido, pois se trata de questão a ser procedida na
instância de origem.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600367-
59.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: GERONIMO DE AMORIM - Advogados do RECORRENTE: PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA -
PR101043, CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - PR49690, GUSTAVO PEREIRA COELHO
MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LORENA PASSOS
LEONCIO - PR82877- RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025

Num. 44807385 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032942000000043744370
Número do documento: 25120818032942000000043744370
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2025 13:40:49